Tribunal: TJMT
Processo: 1019819-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019819-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURIDES DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 524.634.001-53 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1019819-80.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
EURIDES DA SILVA ALBUQUERQUE

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA COM MAIS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA - CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA RECLAMANTE - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seus direitos, consoante exige o artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 12 dias, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante narra que adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá – Três Lagoas, previsto para ocorrer no dia 17/03/2024, às 02h00min e chegada ao seu destino final às 9h40min do mesmo dia. Contudo, foi remanejada para o outro voo
com saída prevista apenas para às 02h00min do dia 18/03/2024, chegando ao seu destino final às 09h40 horas do mesmo dia.

A reclamada, em sua defesa, sustenta que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço. Afirma que a modificação do voo ocorreu com antecedência, repassando todas as informações atinentes à alteração na malha aérea, cumprindo com as resoluções 400/2016 e 556/2020 da ANAC.

Da análise dos autos verifica-se que a alteração do voo foi comunicada por e-mail a partir do dia 31/01/2024, sendo aceita a reacomodação pela reclamante no dia 05/03/2024 via hotsite, ou seja, com doze dias de antecedência, portanto, dentro do período que determina a Resolução de nº 556/2020 da ANAC, em seu artigo 2º,
verbis:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – RELATO DO AUTOR/APELANTE QUE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA
– ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor.
No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autor/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas e não há qualquer indício de que o Consumidor não tenha concordado com o horário após a alteração. (TJ-MT 10053678120208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO
ORIGINAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À 72 HORAS. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. ALTERAÇÃO DA CIDADE DE PARTIDA DO VOO. DANO MATERIAL RELATIVO AO COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO. RESSSARCIMENTO DEVIDA. INDEVIDO O RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM O VOO ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 72 horas da data do embarque, em observância ao disposto no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, inexiste dano moral a ser indenizado.
O valor gasto com combustível referente ao deslocamento para chegar à cidade de partida do voo, bem como despesas com alimentação, tendo em vista que foi alterado o local de partida, deve ser ressarcido aos passageiros. Os gastos que não possuem relação com o voo alterado, não são de responsabilidade da companhia aérea, por isso, é indevido o ressarcimento. (TJ-MT - RI: 10345228420228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023).

Oportuno mencionar que, em que pese a reclamante afirme que
“
A EMPRESA RÉ NÃO APRESENTOU O E-MAIL DA AUTORA NEM O NÚMERO DE TELEFONE PARA OS QUAIS OS SMS FORAM SUPOSTAMENTE ENVIADOS. Isso indica que a companhia aérea não possui tais dados da autora, demonstrando que ela jamais foi avisada previamente da alteração do voo”
, não merece prosperar, pois, primeiro, evidente que a empresa possui o e-mail da autora, afinal, o comprovante da compra da passagem foi enviado para o e-mail da mesma (ID. 224051198).

Segundo, considerando que o comprovante da passagem de reacomodação fora extraído do site da empresa reclamada (ID. 224051199), corrobora com a afirmação da empresa que o aceite fora através do hotsite:

Assim, entendo que não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024